Tribunal: STF
Processo: ARE 1268066
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à competência da Justiça Estadual. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Afirma a competência da Justiça Federal processar e julgar acusado pela prática de crime de uso de documento falso apresentado a repartição pública federal.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese da decisão recorrida:
    APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A QUATRO DAS IMPUTAÇÕES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PARA O PRIMEIRO APELANTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NULIDADE PELA INTIMAÇÃO DO RÉU - EDITAL - INOCORRÊNCIA – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - PENAS-BASE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CONDUTA SOCIAL - ANÁLISE FAVORÁVEL - REINCIDÊNCIA - AGRAVANTE CONFIGURADA - MANUTENÇÃO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
    […]
    III - Não há que se falar em deslocamento de competência para a justiça federal quando não demonstrado o dolo do agente em lesionar bens, serviços e interesses da União 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante o exposto, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator